Tribunal: TJMT
Processo: 1044122-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044122-72.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FID COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 24.660.781/0001-09 (AGRAVANTE), FREDERICO MENEZES BREYNER - CPF: 058.465.696-33 (ADVOGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - CPF: 062.564.046-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA No 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022 PARA CONTRIBUINTES QUE AJUIZARAM AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHERAM O TRIBUTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou sentença concessiva parcial de mandado de segurança preventivo, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período compreendido entre 1o de janeiro de 2022 e 5 de abril de 2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, relativamente a operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do julgamento do Tema no 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a modulação de efeitos ali fixada autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022 em favor de contribuinte que ajuizou ação judicial até 29 de novembro de 2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, estabelecendo que a exigibilidade do ICMS-DIFAL submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal promove modulação de efeitos no julgamento do Tema no 1.266 para vedar, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29 de novembro de 2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

5.

A impetrante ajuíza o mandado de segurança em 20 de novembro de 2023, enquadrando-se no marco temporal fixado pelo STF para incidência da modulação de efeitos.

6.

A modulação preserva a validade das cobranças efetivamente pagas no exercício de 2022, afastando a possibilidade de repetição de indébito quanto aos valores já recolhidos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL, à luz da Lei Complementar no 190/2022, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.266.

2.

É inexigível o ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29 de novembro de 2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício, nos termos da modulação de efeitos do STF.

3.

A modulação de efeitos do Tema no 1.266 preserva a validade das exações efetivamente recolhidas no exercício de 2022, vedando a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; EC no 87/2015; Lei Complementar no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.426.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023 (Tema no 1.266 da repercussão geral); STF, ADI no 7.066, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FID Comércio Exterior Ltda. contra a decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança preventivo ajuizado em 20 de novembro de 2023, por meio do qual a impetrante buscou afastar a exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre operações mercantis interestaduais realizadas no exercício de 2022, que envolvem consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado de Mato Grosso.

Na origem, o juízo singular deferiu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do diferencial de alíquotas apenas em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro de 2022 e 5 de abril de 2022, sob o fundamento da observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores correspondentes ao período em que reputada indevida a cobrança. Ausentes recursos voluntários das partes, os autos foram encaminhados a esta Corte por força da remessa necessária.

Após a distribuição do feito, foi proferida decisão monocrática que ratificou integralmente a sentença, ao entendimento de que esta se encontrava em consonância com a orientação então consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL após o decurso da anterioridade nonagesimal. A impetrante opôs embargos de declaração, com a sustentação de omissão quanto à apreciação do Tema no 1.266 da repercussão geral do STF, os quais foram acolhidos apenas para fins de registro da afetação da matéria à sistemática da repercussão geral, sem atribuição de efeitos modificativos.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, com a arguição inicial da tempestividade do recurso. No mérito, sustenta que a decisão monocrática se mostra incompatível com o sistema jurídico-tributário vigente, sobretudo diante do julgamento de mérito do Tema no 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 1.426.271. Defende que a Lei Complementar no 190/2022 não se limitou a regulamentar a sistemática de arrecadação do ICMS-DIFAL, mas instituiu nova relação jurídico-tributária, com a implicação de majoração indireta da carga tributária, o que atrai a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o que torna inexigível o tributo durante todo o exercício de 2022.

Argumenta que, segundo o próprio STF, a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar federal, inexistente até janeiro de 2022, razão pela qual a norma jurídica tributária somente teria se aperfeiçoado naquele exercício, o que inviabiliza sua exigência antes do exercício financeiro seguinte. Acrescenta que a Emenda Constitucional no 87/2015 ampliou a competência dos Estados de destino, com a criação de nova relação jurídico-tributária cuja validade ficou condicionada à superveniência da lei complementar de normas gerais.

Destaca, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.266, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, com a fixação da exigibilidade do ICMS-DIFAL após a anterioridade nonagesimal, mas procedeu à modulação dos efeitos para vedar a cobrança do tributo no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29 de novembro de 2023 e que deixaram de recolher o imposto naquele exercício. Sustenta que o mandado de segurança foi impetrado em 20 de novembro de 2023, razão pela qual faz jus à aplicação da modulação de efeitos, com o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e consequente modificação da sentença, a fim de que seja concedida integralmente a segurança, com o afastamento da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examina-se agravo interno interposto por FID Comércio Exterior Ltda. contra a decisão monocrática que ratificou a sentença proferida em sede de remessa necessária, a qual reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período compreendido entre 1o de janeiro de 2022 e 5 de abril de 2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022.

A controvérsia recursal cinge-se à extensão dos efeitos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.426.271, submetido ao regime da repercussão geral (Tema no 1.266), especialmente quanto à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Constitucional.

Conforme decidido pelo STF, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, e a Corte fixou que a exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, com afastamento da incidência da anterioridade anual. Todavia, o Supremo Tribunal Federal promoveu a modulação dos efeitos do julgado para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29 de novembro de 2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

A propósito, confiram-se as teses do
Tema 1.266 do STF
: “
I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023),
e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
”.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 20 de novembro de 2023, portanto dentro do marco temporal definido pela Suprema Corte, circunstância que a insere no âmbito de incidência da modulação de efeitos.

Desse modo, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos no exercício financeiro de 2022 quanto aos valores não recolhidos pela impetrante naquele período.

Por outro lado, a própria modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal condicionou seus efeitos aos tributos não pagos no exercício de 2022, o que implica a preservação da validade das cobranças efetivamente recolhidas, com afastamento de qualquer possibilidade de repetição de indébito em relação aos valores já adimplidos.

Assim, a decisão agravada merece parcial reforma, para adequação ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento, no caso concreto, da inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 apenas quanto aos valores não recolhidos, de modo a manter hígidas as exações já pagas.

Diante do exposto,
dou

provimento
,
em parte
, ao agravo interno, para reconhecer, em favor da impetrante, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 relativamente aos tributos não recolhidos naquele exercício, com preservação, contudo, da validade das cobranças efetivamente pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026